Tribunal: TJMT
Processo: 1011944-28.2025.8.11.0000
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011944-28.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher, Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ARIANE KELEM ARCANGELA ARRUDA - CPF: 020.118.331-59 (ADVOGADO), JURANDIR CLEMENTE TRINDADE - CPF: 905.869.991-91 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), VALDIRENE ALVES DE MELO - CPF: 916.087.401-53 (VÍTIMA), GEZICLER LUIZA SOSSANOVICZ ARTILHEIRO (IMPETRADO), ARIANE KELEM ARCANGELA ARRUDA - CPF: 020.118.331-59 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE COTRIGUAÇU (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus
impetrado contra ato do Juízo da Vara Única da Comarca de Cotriguaçu, que decretou a prisão preventiva nos autos do incidente nº 1000820-76.2024.8.11.0099, em razão de sucessivos descumprimentos de medidas protetivas impostas com fundamento na Lei Maria da Penha. A impetração alegou ausência dos requisitos legais da prisão cautelar, condições pessoais favoráveis do paciente e motivação patrimonial do conflito com a vítima. Requereu-se a liberdade provisória ou substituição da prisão por medidas alternativas.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os pressupostos legais para a decretação da prisão preventiva do paciente, nos termos dos arts. 312 e 313 do CPP e, (ii) avaliar se as condições pessoais do paciente e o alegado contexto de disputa patrimonial autorizariam a revogação da custódia preventiva.

III. Razões de decidir

3. A prisão preventiva está fundamentada em sucessivos e reiterados descumprimentos das medidas protetivas de urgência impostas judicialmente, incluindo ameaças verbais, aproximação da vítima e supostos disparos de arma de fogo com intuito intimidatório.

4. A segregação cautelar visa proteger a integridade física e psicológica da vítima, revelando-se adequada diante da insuficiência das medidas cautelares anteriormente impostas, inclusive com monitoramento eletrônico.

5. A gravidade concreta das condutas atribuídas ao paciente demonstra risco real de reiteração delitiva, sendo legítima a decretação da prisão com base nos arts. 312, §1º, e 282, §§ 4º a 6º, do CPP.

6. A existência de litígio patrimonial entre as partes não afasta a necessidade da medida extrema, tampouco justifica as condutas descritas nos autos.

7. As alegações de má-fé da vítima e outras questões fáticas demandam dilação probatória, incompatível com a via estreita do
habeas corpus
.

8. As condições pessoais favoráveis do paciente não impedem a decretação da prisão cautelar quando presente o
periculum libertatis
, conforme jurisprudência consolidada.

9. A ausência de prova quanto à alegada condição de único provedor da família impede a concessão de benefício com base nessa alegação, sobretudo diante do contexto fático evidenciado nos autos.

10. A substituição da prisão por medidas cautelares alternativas não se mostra adequada diante do histórico de descumprimento deliberado de ordens judiciais.

IV. Dispositivo

11. Ordem denegada.

Tese de julgamento:

1. A prisão preventiva pode ser decretada para assegurar a eficácia de medidas protetivas de urgência previstas na Lei Maria da Penha, quando demonstrado o descumprimento reiterado e a insuficiência de medidas alternativas.

2. Condições pessoais favoráveis do réu não são suficientes, por si só, para afastar a prisão preventiva diante da presença dos requisitos legais.

3. Alegações que demandem dilação probatória são incabíveis na via do
habeas corpus
.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 282, §§ 4º a 6º, e 312, §1º; Lei nº 11.340/2006, arts. 22, 23 e 24.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, HC nº 1019723-73.2021.8.11.0000, Rel. Des. Pedro Sakamoto, j. 16.12.2021; STJ, AgRg no RHC 163925/MA, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. 20.06.2022; TJMT, NU 1031535-10.2024.8.11.0000, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, j. 06.12.2024; TJMT, NU 1020335-40.2023.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 11.10.2023.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1011944-28.2025.8.11.0000

PACIENTE: JURANDIR CLEMENTE TRINDADE
IMPETRANTE: ARIANE KELEM ARCANGELA ARRUDA

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE COTRIGUAÇU

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
impetrado, com pedido liminar, em favor de
Jurandir Clemente Trindade
contra ato comissivo do Juízo da Vara Única da Comarca de Cotriguaçu que, nos autos do incidente processual nº 1000820-76.2024.8.11.0099, decretou a prisão preventiva do paciente por suposto descumprimento de medidas protetivas impostas com fundamento na Lei Maria da Penha (id. 188798286 – ação nº 1000820-76.2024.8.11.0099).

A impetrante sustenta, em síntese, que:
1)
inexistem os pressupostos autorizadores da custódia cautelar, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal;
2)
o paciente é primário, possui residência fixa na zona rural, dedica-se à atividade agropecuária e é o único responsável pelo sustento de sua família, circunstâncias que desautorizariam a segregação antecipada e,
3)
a prisão preventiva teria sido decretada por motivações alheias à esfera penal, relacionadas a conflito patrimonial decorrente de partilha de bens com sua ex-companheira.

Requer a outorga de liberdade provisória ao paciente ou, em caráter subsidiário, a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares alternativas (id. 280674862), com documentos anexados (ids. 280674864/280679996).

O pedido liminar foi indeferido (id. 281051869).

A autoridade, indicada como coatora, prestou informações (id. 281829861).

A Procuradoria-Geral de Justiça exarou parecer pela denegação da ordem, na lavra do i. Procurador de Justiça, Exmo Sr Dr Amarildo Cesar Fachone (id. 282281387).

Relatado o feito.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Presentes as condições de admissibilidade do
habeas corpus
, conheço do
writ
.

Consta dos autos nº 1000820-76.2024.8.11.0099 que, no dia 20.06.2024, foram fixadas medidas protetivas de urgência em favor de Valdirene Alves De Melo, nos termos a seguir:

“(...) requerimento de medida protetiva de urgência apresentado pela Delegacia de Polícia Civil da Comarca de Juruena, ante a solicitação de Valdirene Alves de Melo, em face de Jurandir Clemente Trindade, seu esposo, do qual consta a seguinte descrição fática:

“Que no dia 31 de maio de 2024, aproximadamente 21:00, a
suposta vítima teria apanhado do seu esposo
(Jurandir), além de ter tido o
celular quebrado
supostamente por ele e em seguida o Jurandir
teria agredido a própria filha Thaene de 11 anos
. Após isso, o senhor Jurandir teria
colocado a Valdirene
, filha (Thaene) e a neta (Aline)
para fora de casa sem nada
(...)Valdirene então teria entrado na residência e ido diretamente para o quarto e retirado as roupas que estava na mala e estaria as colocando no guarda roupa, pois informa que o esposo teria dito para ela que irá sair da casa até que a situação fosse resolvida, neste momento, o Jurandir teria chegado e o Advogado teria o avisado da presença de Valdirene na casa, Jurandir então ao tomar conhecimento teria de imediato iniciado com
supostas agressões verbais do tipo puta, rapariga e biscate
. Em seguida, ele teria entrado no quarto já empurrando a Valdirene e a Neta (Alice) de 3 anos, que depois correu para debaixo da cama com medo da avó, após os supostos empurrões o Jurandir teria
pego as roupas que já estavam no guarda roupa e jogado no chão e também retirou as gavetas para jogar no chão
. (...)o soldado da PM teria chegado em Valdirene e perguntado de tinha
arma em casa
,
ela informa que teria respondido que sim
, o policial então teria perguntado onde está, ela teria respondido atrás da máquina de corta carne, pois a Valdirene a teria pego de dentro do guarda roupa e a escondido atrás da máquina de cortar carne.
Ao ser questionada sobre o porquê de ter pego a arma e escondido, respondeu: que Jurandir a teria ameaçado de pega a arma e matá-la
, foi então que
o policial militar foi até o local indicado e pegou a arma de fogo
. Ao ser questionada como Jurandir teria conseguido a arma, respondeu: que a arma era do irmão de Jurandir, e que
Jurandir é dono da arma há muitos anos e que não recordo da data exata
. (...)

Ante o exposto, com fundamento nos arts. 22, 23 e 24 da Lei nº 11.340/06, acolho o pedido formulado para o especial fim de decretar as medidas abaixo:

a) Afastamento do agressor do lar (que fica no perímetro urbano), domicílio ou local de convivência;

b) Proibição de aproximação da ofendida, de seus familiares e das testemunhas, fixando-se como limite mínimo de aproximação a distância de 100 (cem) metros;

c) Proibição de contato com a ofendida seus familiares e testemunhas por qualquer meio de comunicação;

d) Recondução da ofendida e dependentes ao respectivo domicílio, após afastamento do agressor; (...)”
(id. 159742358 – ação nº 1000820-76.2024.8.11.0099).

No dia 10.01.2025, o órgão ministerial de primeiro grau opinou pela decretação da prisão preventiva do paciente, ante o descumprimento das MPU (id. 180417445 – ação nº 1000820-76.2024.8.11.0099).

Em decisão do dia 28.03.2025, o juízo singular decretou a prisão preventiva do paciente, sob os seguintes fundamentos:

“(...) Entretanto, observa-se que, apesar de estar sob a determinação judicial de cumprir as medidas protetivas de urgência deferidas em favor da vítima,
em tese, está constantemente, há quase um ano, aproximando-se do ex lar conjugal e da vítima, bem assim mantendo contato com esta e com familiares, o que faz de forma rotineira e de diversas maneiras
, conforme BO 024.393054:

[...] o agressor JURANDIR a ameaçou dizendo “SAI DA FRENTE SUA FILHA DA PUTA!# #PASSO COM O GADO POR CIMA DESSA FILHA DA PUTA!# #CORTA ESSES ARAMES AI PARA TIRAR ESSE GADO, PASSO POR CIMA DELA (...) QUE MOMENTOS DEPOIS A COMUNICANTE OUVIU DOIS DISPAROS DE ARMA DE FOGO NA ESTRADA E PRÓXIMO A SUA PORTEIRA, VENDO JURANDIR PASSAR DE MOTO EM SEGUIDA, FATO OCORRIDO SUPOSTAMENTE PARA INTIMIDÁ-LA.

Logo,
há fundados indícios de noticiado não demonstra senso de comprometimento com as cautelares impostas
, estando, a princípio, a
constantemente violar direitos da noticiante
.

Frise-se inclusive que, em data de 12.11.2024, nos autos 1001493-69.2024.8.11.0099, o
réu foi preso em flagrante delito
, em razão do
suposto descumprimento de medidas cautelares diversas da prisão
, impostas em seu desfavor e para proteção da vítima, segregação esta que fora inicialmente
convertida em prisão preventiva
por este Juízo, mas
posteriormente revogada em sede de HC, pelo TJ/MT
, com aplicação de medidas cautelares diversas - inclusive monitoração eletrônica por tornozeleira, com disponibilização de botão do pânico para a vítima.

Neste passo, em que pesem as excelentes colocações ministeriais sobre a imperiosidade da decretação da prisão preventiva do noticiado com fundamento nos arts. 312 e 313 do CPP,
o caso é de decretação desta especificamente com fundamento nos §§ 4° a 6°, do art. 282 c/c art. 312, §1°, ambos do CPP
(...)

Isto posto, considerando a existência de fundados indícios de sucessivos descumprimentos de medidas cautelares pelo noticiado - a qual condicionava sua liberdade provisória; considerando que há autorização legal para decretar-se a prisão preventiva do noticiado no presente caso; considerando a imperiosidade dos direitos que se visa resguardar, quais sejam, a integridade material, física, psicológica e emocional da vítima; e considerando que o Representante Ministerial assim requereu, o caso é de decretação da prisão preventiva do noticiado.

Destaque-se que, em razão das supostas sucessivas investidas do noticiado em desfavor da vítima, bem assim considerando a gravidade dos atos que lhe são imputados quando dos descumprimentos de medidas protetivas, deferir-se a mudança de domicílio do réu não será suficiente para garantir o cumprimento das medidas cautelares impostas em seu desfavor e/ou para resguardo da vida e integridade física da noticiante. (...)

Pelo exposto:

a. ACOLHO o pedido do representante do Ministério Público;

b. REVOGO a liberdade provisória concedida ao noticiado mediante o cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão; e

c.
DECRETO a PRISÃO PREVENTIVA
de JURANDIR CLEMENTE TRINDADE, nos termos do art. 282, §§ 4° a 6°, c/c art. 312, §1º, ambos do Código de Processo Penal. (...)”
(id. 188798286 – ação nº 1000820-76.2024.8.11.0099)

No dia 10.04.2024, o mandado de prisão do paciente foi cumprido (id. 190332076 – ação nº 1000820-76.2024.8.11.0099).

Importante registrar que, no dia 29.08.2024, o paciente ajuizou ação de divórcio litigioso em desfavor da vítima, distribuída no PJE sob o nº 1001152-43.2024.8.11.0099.

Contudo, ainda não houve deliberação judicial nos autos do divórcio supramencionado.

De início, cumpre destacar que, anteriormente, o paciente foi beneficiado com a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares diversas por este e. Tribunal, em novembro de 2024, nos autos do HC nº 1032942-51.2024.8.11.0000, oportunidade em que se analisava prisão em flagrante decretada em incidente diverso, porém decorrente do suposto descumprimento das mesmas medidas protetivas impostas no presente feito.

Naquela ocasião, o paciente teria buscado contato com a filha para, por meio dela, proferir xingamentos e ameaças contra a vítima Valdirene Alves de Melo (ex-companheira).

Todavia, conforme bem apontado na decisão ora impugnada, apenas um mês após a concessão da referida liberdade, em 27.12.2024, o paciente teria novamente se aproximado da vítima, ocasião em que, segundo relato da ofendida constante no Boletim de Ocorrência nº 2024.393054, proferiu ameaças verbais e efetuou dois disparos de arma de fogo nas imediações da residência desta.

Tais circunstâncias evidenciam, não apenas o descumprimento reiterado das medidas impostas, mas também a persistência em condutas intimidatórias e potencialmente violentas, aptas a justificar a segregação cautelar.

In casu
, a decisão de primeiro grau destacou, com base em elementos concretos dos autos, que as medidas anteriormente fixadas se mostraram ineficazes para assegurar a integridade física e psicológica da vítima, sendo necessária, ao menos neste momento processual, a imposição da custódia preventiva como forma de contenção e proteção da ofendida.

A gravidade concreta da conduta – consistente não apenas em ameaças verbais, mas também em supostos disparos de arma de fogo com intuito de intimidação – revela aparente periculosidade do paciente e descaso com as determinações judiciais, reforçando a imprescindibilidade da medida extrema.

Com efeito, a prisão preventiva pode e deve ter como objetivo a proteção à vítima de violência doméstica, com base na forma de execução do crime e no efetivo risco de reiteração delitiva, à luz da jurisprudência desta Corte (TJMT, HC NU 1019723-73.2021.8.11.0000, Des. Relator Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal - 16.12.2021).

Desse modo, entendo suficientemente fundamentada a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente para resguardar a integridade física e psíquica da vítima.

Outrossim, os predicados pessoais do paciente, como primariedade, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não afastam a necessidade de custódia preventiva quando presentes os requisitos legais (STJ, AgRg no RHC 163925/MA - Relator Min. Antonio Saldanha Palheiro - Sexta Turma - 20.6.2022).

A propósito, destaca-se o Enunciado Criminal 43 deste e. Tribunal:
“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertais.”
(www.tjmt.jus.br).

Registra-se, ademais, que embora os autos revelem a existência de litígio entre o paciente e a vítima decorrente da partilha de bens do casal, tal circunstância, por si só, não é apta a afastar a gravidade da conduta imputada, tampouco a necessidade da medida cautelar.

Eventual conflito de natureza patrimonial não justifica, nem legitima, comportamentos que atentem contra a integridade física e psicológica da ofendida, especialmente quando envolvem ameaças e supostos disparos de arma de fogo com manifesto propósito de intimidação.

Aliás, incabível a análise, na presente via estreita do
habeas corpus
, de alegações que demandem instrução probatória ou confronto de versões, tais como a suposta má-fé da vítima, a intenção de obter vantagem na partilha de bens ou a eventual atuação indevida de terceiros. Tais matérias devem ser oportunamente submetidas ao juízo competente, mediante os meios adequados de prova e contraditório.

Neste sentido é o entendimento deste Tribunal de Justiça:

“(...) A
via estreita de habeas corpus

não
se presta à análise aprofundada de mérito, ou ainda,
não concede a possibilidade de valoração definitiva do que relacionado até então nos autos, de forma que tais questões deverão ser objeto de discussão em sede de instrução processual
. (...)”
(N.U 1003167-88.2024.8.11.0000, Des. Relator Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, Publicado no DJE 24/05/2024)

“(...)
Impossibilidade
de, na via eleita, haver
maiores incursões no acervo probatório
, principalmente para
exame das teses
de negativa de autoria e
de motivos de vingança da ofendida
, devendo tais alegações ser levadas à
análise durante a instrução criminal
, visto que há, no cotejo dos elementos de cognição juntados ao presente writ, prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria delitiva, que justificam e amparam a abertura e prosseguimento do processo penal. (...)”
(N.U 1003994-80.2016.8.11.0000, Des. Relator Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, Publicado no DJE 22/02/2017)

A respeito da assertiva de ser, o paciente, responsável pelo sustento de sua atual esposa, da filha menor [11 anos] e da ex-mulher, não foi acostado aos autos qualquer documento comprobatório da sua condição de provedor, ônus que lhe incumbia para fins de eventual concessão de medida menos gravosa.

A ausência de prova nesse sentido impede o acolhimento do pedido de revogação da prisão preventiva.

Exatamente assim, esta Colenda Primeira Câmara Criminal tem decidido:

“(...)
Inviável
a concessão de liberdade provisória ou prisão domiciliar com
fundamento na paternidade se não há comprovação de que o paciente seja o único responsável pelos cuidados e/ou sustento de sua filha menor
. (...)”
(N.U 1031535-10.2024.8.11.0000, Des. Relator Wesley Sanchez Lacerda, Primeira Câmara Criminal, Publicado no DJE 06/12/2024)

“(...) “O c.
STJ firmou entendimento
de que a
mera alegação no sentido de ser pai de filho menor de 12 (doze) anos
, sem
demonstrar que seria o único responsável
pelos cuidados e/ou
sustento
da criança,
não justifica a concessão
de
prisão domiciliar
, tampouco a outorga de
liberdade provisória
(STJ, RHC 131324/MG; RHC 157433/SP)” (TJ/MT, N.U 1020094-03.2022.8.11.0000).”
(N.U 1020335-40.2023.8.11.0000, Des. Relator Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, Publicado no DJE 11/10/2023)

Por fim, quanto às medidas cautelares alternativas, de igual maneira, não se mostram pertinentes, diante do histórico de descumprimento deliberado das ordens judiciais pelo paciente.

Ante o exposto, não identificado o constrangimento ilegal alegado, conhecido o
writ
e, no mérito,
ORDEM DENEGADA
, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2025